Tribunal: TJES
Processo: 5000039-31.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-31.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: VALERIA DE LIRIO VICENTE DIAS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR
Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto por Banco Santander (BRASIL) S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em inicial em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais.

Alega a autora, ora recorrida, que possui cartão de crédito com a requerida, ora recorrente, tendo recebido cobranças indevidas referentes a “SEGURO CARTÃO PROTEG CRED” do qual não contratou.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) determinar que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos referentes ao seguro não contratado; (ii) condenar o recorrente a restituir os valores pagos pelo consumidor, na forma simples, no valor de R$ 91,70; (iii) condenar o recorrente a indenizar o recorrido no valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna o recorrente pelo julgamento de improcedência total dos pedidos.

Pois bem.

Ressalto, ainda, a tese firmada no Tema 972 do STJ:

2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Vislumbra-se que, no caso vertente, o magistrado de primeiro grau decidiu de acordo com a tese firmada pelo STJ, merecendo, assim, que a sentença recorrida seja mantida quanto ao serviço não contratado.

In casu, presume-se que a contratação do seguro tenha se dado de forma impositiva, por ter ocorrido no bojo do próprio contrato principal (que ostenta natureza de adesão) e sem qualquer informação ao consumidor acerca da sua possibilidade de optar pela não contratação ou de escolher outra instituição de sua preferência.

No que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais,
tenho que a falha na prestação de serviço, por si só, não gera indenização por danos morais, uma vez que caracteriza mero descumprimento contratual.

Ade
mais
, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, o dano sofrido e, principalmente, pelo fato de não se tratar de dano moral
in re ipsa
, não restando demonstrado abalo moral suficiente a ensejar a sua reparação,
a pretensão deve ser julgada
improcedente
.
Isso porque,
a

autor
a
,
ora recorrente,
não comprova que os valores pagos
nas faturas
ger
aram
algum tipo de humilhação ou abalo psicológico
que ultrapassam o mero dissabor
,
notadamente por ser
em
valor
es
de pequena expressão que só v
ieram
a ser percebido
s
com lapso de tempo considerável do início das cobranças.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
parcial
provimento
, apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na exordial, mantendo incólume os demais capítulos.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.